Tribunal: TJDFT
Processo: 0762629-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO COM A UNIÃO. DESNECESSIDADE. DIREITO A SAÚDE. RESP 1.657.156/RJ (TEMA 106). DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – STJ 421. SENTENÇA MANTIDA.
1. O caso em exame não configura hipótese de incidência da Tese firmada pelo colendo STF para o Tema 793, uma vez que o medicamento vindicado pela autora, apesar de não padronizado pelo SUS, possui registro na ANVISA.
2. O autor demonstrou por meio de relatório a necessidade do tratamento prescrito pelo seu médico assistente, sendo o medicamento prescrito a esperança de melhoria de sua saúde.
3. Uma vez demonstrada a necessidade do uso do medicamento vindicado, é devido o fornecimento pelo Estado, tendo em vista a garantia do direito à vida e à saúde estabelecidos na Constituição Federal. Preenchidos os requisitos do REsp 1.657.156 (Tema 106).
4. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a Fazenda Pública à qual pertença (Temas Repetitivos/STJ n. 128 e 433).
5. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Apelos não providos.